Tribunal: TJMT
Processo: 1033686-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033686-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 847.837.021-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE E CAPACIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de dieta enteral e insumos a paciente com grave enfermidade, com direcionamento da obrigação ao ente estadual.

2. O embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a responsabilidade pelo custeio seria primariamente do Município, cabendo ao Estado atuação supletiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no que diz respeito à alegação de que a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Município.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, consignando a responsabilidade solidária dos entes federados, conforme o Tema 793 do STF, e a possibilidade de direcionamento judicial da obrigação.

5. O direcionamento ao Estado foi devidamente fundamentado na complexidade do tratamento, na natureza do insumo (nutrição enteral de média complexidade) e na estrutura administrativa estadual para fornecimento em casos análogos.

6. A pretensão do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).
7. Inexistem obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a responsabilidade solidária dos entes federados (Tema 793/STF) e justifica o direcionamento da obrigação. 3. O direcionamento ao ente estadual revela-se legítimo quando fundamentado na complexidade do tratamento e em critérios de efetividade da tutela jurisdicional, notadamente a capacidade administrativa para assegurar o cumprimento célere da prestação de saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de dieta enteral e insumos necessários ao tratamento de saúde da parte autora, ora Embargada, Paulo Roberto Ferreira da Silva.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento da tese relativa ao direcionamento da responsabilidade pelo custeio do tratamento, argumentando que, nos termos das normas do Sistema Único de Saúde, competiria primariamente ao Município a execução de ações de alimentação e nutrição, cabendo ao Estado atuação meramente supletiva (id. 345793896).

Em contrarrazões, tanto o Município de Chapada dos Guimarães quanto a parte autora defendem a inexistência de qualquer vício no julgado, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente a matéria, tendo reconhecido a responsabilidade solidária dos entes federados e justificado o direcionamento da obrigação ao Estado em razão da complexidade do tratamento e das circunstâncias do caso concreto, aduzindo, ainda, que os embargos possuem caráter meramente protelatório (ids. 349538866 e 350193877).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado acima, a espécie revela Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E EQUIPOS. PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. URGÊNCIA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIETA ENTERAL E EQUIPO. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS (TEMA 6/STF, 1234/STF e 106/STJ). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONADO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando, juntamente ao Município de Chapada dos Guimarães, o fornecimento de dieta enteral e insumos prescritos a paciente com diagnóstico de atrofia muscular espinhal, tetraplegia flácida e distúrbio ventilatório grave.

2. Além disso, direciona obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do município.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ausência de interesse processual em razão da não observância dos prazos administrativos para fornecimento de insumos;

(II) saber se é legítima a determinação judicial para fornecimento de produtos não padronizados pelo SUS, diante de prescrição médica e parecer técnico;

(III) saber se a responsabilidade pelo fornecimento é primariamente do Município ou solidária entre os entes federados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse processual não prospera, diante da comprovação de negativa administrativa pelo Estado e pelo Município, e da urgência evidenciada por risco de desnutrição grave.
4. A jurisprudência admite a concessão judicial de insumos não incorporados ao SUS, desde que comprovadas cumulativamente os requisitos do Tema 6 e 1234 do STF, bem como do Tema 106 do STJ, o que restou demonstrado no caso.

5. O fornecimento de dietas industrializadas, ainda que não previstas no elenco do SUS, foi recomendado em parecer técnico (NAT-Jus), diante do quadro clínico severo atestado em laudo médico fundamentado, sendo cabível a flexibilização da padronização para efetivação do direito à saúde.

6. Conforme fixado pelo STF no Tema 793, a responsabilidade entre os entes da federação é solidária, podendo o Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa administrativa e a urgência do quadro clínico afastam a alegação de ausência de interesse processual em demandas de fornecimento de insumos de saúde.
2. É admissível o fornecimento judicial de insumos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como do Tema 6 do STJ, como ocorreu no caso posto.

3. Os entes federados respondem solidariamente pelo direito à saúde, podendo o magistrado direcionar a execução conforme as regras de repartição de competências."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793, Temas 6 e 1234; STJ Tema 106. (id. 340988379)

Importa considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso em apreço, o Embargante, Estado de Mato Grosso, alega omissão no acórdão quanto ao direcionamento da responsabilidade pelo custeio do tratamento, sustentando que a atribuição seria primariamente do Município, cabendo ao Estado atuação supletiva.

No caso em exame, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à responsabilidade dos entes federados, consignando que, conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao Poder Judiciário, diante das peculiaridades do caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa.

A partir dessa premissa, o julgado adotou interpretação teleológica do direito à saúde, privilegiando a máxima efetividade do direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, ao reconhecer que, embora haja repartição administrativa de competências, tal organização não pode servir de obstáculo à concretização de prestações essenciais à vida e à dignidade da pessoa humana.

Confira-se:

“[...] No caso em apreço, o laudo médico e demais exames acostado aos autos, demonstra que o Agravado, com 44 (quarenta e quatro) anos, é portador de atrofia muscular espinhal tipo II, associada à tetraplegia flácida, deformidade torácica e distúrbio ventilatório restritivo grave, está em uso de gastrostomia (CID G12.9), circunstância que torna indispensável o fornecimento da dieta enteral prescrita circunstância que torna indispensável o fornecimento da dieta enteral prescrita — 36 a 38 litros mensais (Trophic Basic Enteral 800g – Prodiet; Fiber Mais 260g (lata) – Nestlé; Ensure Banana ou Isosource Soya Fiber – Nestlé) — e dos respectivos equipos, sob pena de agravamento do quadro clínico e de risco concreto à sua saúde (id. 203580555 – autos de origem).

A Nota Técnica n. 388761, elaborada pelo NAT-Jus, é categórica ao concluir favorável à disponibilização da dieta polimérica hipercalórica industrializada, em detrimento da dieta artesanal recomendada pelo SUS, dada a patologia e o risco de desnutrição do Agravado, que compromete a estabilidade clínica e representa risco de morte (id. 208121084 – autos de origem). [...] Diante desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, que direcionou, inicialmente, a obrigação ao Estado de Mato Grosso, notadamente porque tal conclusão encontra respaldo na própria recusa administrativa do ente estatal juntada aos autos de origem, na qual se consigna que possui estrutura operacional consolidada e atuação administrativa efetiva na dispensação de dietas enterais e fórmulas industrializadas em situações análogas. Confira-se:

“[...] Tais dietas industrializadas (SUPLEMENTOS ALIMENTARES) são ofertadas de forma restrita, por meio do Elenco Estadual de Mato Grosso, apenas para a patologia CID E84 - FIBROSE CÍSTICA, Conforme descrito na RESME/MT - Relação Estadual de Medicamentos Essenciais do Estado de Mato Grosso, disponível para consulta pública através do link: http://appweb3.saude.mt.gov.br/CPFT2/Relacao.aspx, cuja condição clinica não se aplica ao caso em tela, inviabilizando seu fornecimento pela via administrativa. [...]” (id. 203580556 – autos de origem).

Ademais, insta pontuar que o fornecimento de dieta enteral, conforme classificação constante da Tabela SIGTAP, insere-se no contexto da nutrição enteral especializada, vinculada a acompanhamento clínico de média e alta complexidade. Trata-se de insumo associado a quadro de atrofia muscular espinhal tipo II, com tetraplegia flácida, deformidade torácica e distúrbio ventilatório restritivo grave, sendo o paciente usuário de gastrostomia (CID G12.9).

Não se limita, portanto, ao fornecimento da fórmula nutricional, abrangendo também os respectivos equipos e demandando suporte técnico especializado.

Nesse contexto, o direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso foi devidamente justificado, não apenas pela natureza do tratamento — classificado como de média complexidade —, mas também pela própria estrutura administrativa do ente estadual, que, conforme registrado no acórdão, possui atuação consolidada na dispensação de dietas enterais em situações análogas.

A alegação do Embargante, no sentido de que competiria primariamente ao Município a execução de ações de alimentação e nutrição, constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, mediante reinterpretação das normas de repartição de competências do SUS.

Todavia, tal pretensão não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, especialmente em matéria de saúde pública, conduz à conclusão de que a repartição administrativa de competências não afasta a responsabilidade solidária, tampouco impede o direcionamento judicial da obrigação com base em critérios de eficiência e efetividade.

Cumpre reiterar que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar o Tema 793, expressamente consignou que, embora solidária a responsabilidade, é legítimo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação, inclusive para racionalizar a execução e assegurar maior celeridade na prestação jurisdicional.

Assim, não há falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

Por outro lado, também não se verifica qualquer contradição interna ou obscuridade no julgado. A fundamentação apresenta-se clara, coerente e suficiente, permitindo a compreensão integral das razões de decidir.

No que tange ao alegado caráter protelatório do recurso, embora se identifique que os embargos se aproximam de mera insurgência contra o resultado do julgamento, entendo, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a intenção manifesta de protelar o feito, razão pela qual deixo de aplicar, neste momento, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por cautela, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026